Tribunal: TJMT
Processo: 1037253-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037253-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FAIDE PEREIRA DA SILVA - CPF: 895.546.121-68 (AGRAVANTE), LEIDIANE MELO DA SILVA - CPF: 072.577.901-24 (AGRAVANTE), LETICIA MELO DA SILVA ANDRADE - CPF: 045.350.211-39 (AGRAVANTE), M. F. M. D. S. - CPF: 072.577.991-80 (AGRAVANTE), SILEUZA SOARES DE MELO SILVA - CPF: 027.802.251-06 (AGRAVANTE), ESPOLIO DE MARIA ELOI PEREIRA SILVA - CPF: 361.742.541-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SILEUZA SOARES DE MELO SILVA - CPF: 027.802.251-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA RELATIVA. PRESENÇA DE HERDEIRO MENOR. REGRA ESPECIAL DO ART. 147 DO ECA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de arrolamento comum, declinou de ofício da competência da Vara de Família e Sucessões de Sinop/MT, remetendo os autos à Comarca de Buriti Alegre/GO, com fundamento no art. 48 do CPC. Os agravantes sustentam que a competência territorial é relativa e não pode ser reconhecida de ofício, e que a presença de herdeiro menor domiciliado com sua representante legal justifica a fixação da competência com base no art. 147, I, do ECA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a declaração de incompetência territorial
ex

officio
em ação de inventário; (
ii
) estabelecer se a presença de herdeiro menor autoriza a fixação da competência com base na regra especial do art. 147, I, do ECA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A competência fixada pelo art. 48 do CPC, relativa ao foro do último domicílio do autor da herança, possui natureza territorial relativa, sendo incabível sua declaração de ofício, conforme estabelecido pela Súmula 33 do STJ.

4.
A presença de herdeiro menor no processo atrai a incidência da norma especial do art. 147, I, do ECA, que estabelece o foro do domicílio dos pais ou do responsável legal como competente para as ações que envolvam interesses do menor.

5.
A interpretação sistemática e finalística do art. 147 do ECA permite sua aplicação a ações patrimoniais, como inventário, desde que envolvam diretamente interesses de incapaz, em observância ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente.

6.
A manutenção da competência na comarca de Sinop/MT, funcionalmente próxima ao domicílio do menor, assegura maior
efetividade na colheita de provas e na proteção jurisdicional, em conformidade com os princípios da economicidade e da proteção integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1.
A competência territorial prevista no art. 48 do CPC é de natureza relativa e não pode ser declarada de ofício.
2.
A presença de herdeiro menor autoriza a incidência da regra especial do art. 147, I, do ECA, que prioriza o foro do domicílio do responsável legal.
3.
O princípio do melhor interesse da criança e do adolescente justifica a fixação da competência em foro que propicie maior efetividade na tutela dos direitos do incapaz.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 48; ECA,
arts
. 147, I, e 4o; CF/1988, art. 227.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, CC 211407/RS, rel. Min. Daniela Teixeira,
DJe
15.09.2025; STJ, CC 204602, rel. Min. Raul Araújo,
DJe
28.04.2025; TJDF, 0719057-88.2023.8.07.0000, rel. Des. Maria de Lourdes Abreu,
DJe
31.07.2023; TJMS, AI 1416228-21.2024.8.12.0000, rel. Des.
Jaceguara
Dantas da Silva,
DJe
03.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
a
gravo
de
i
nstrumento
, com pedido de antecipação de tutela recursal,
interposto
por
FAIDE PEREIRA DA SILVA, LEIDIANE MELO DA SILVA, LETÍCIA MELO DA SILVA ANDRADE
e
M.F.M.D.S
., este último representado por sua genitora SILEUZA SOARES DE MELO SILVA,
contra
a
decisão proferida
pela MM. Juíza de Direito Luciene Kelly Marciano Roos,
nos autos da
ação
de
arrolamento comum
no

1008483-03.2025.8.11.0015,

em trâmite na Vara Especializada de Família e Sucessões de Sinop/MT,
que
declinou de ofício da competência para a Comarca de Buriti Alegre/GO, sob o fundamento de que o último domicílio da
de cujus
,
MARIA ELOI PEREIRA SILVA
, situava-se naquele Estado.

Os agravantes postulam a concessão de tutela antecipada da pretensão recursal para sustar os efeitos da decisão declinatória, a fim de manter a tramitação do feito em
Sinop/MT, sob argumento de que a competência territorial é relativa e não pode ser reconhecida de ofício, nos termos da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça.

Alegam ainda que, em razão da presença de herdeiro menor, M.F.M.D.S., residente com sua representante legal, SILEUZA SOARES DE MELO SILVA, no Município de Colíder/MT, impõe-se a incidência da regra especial prevista no artigo 147, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que estabelece ser competente o foro do domicílio dos pais ou responsável, o que, no caso, reforça a necessidade de manutenção da competência da Vara de Família e Sucessões de Sinop/MT, por se tratar da jurisdição mais próxima e funcionalmente vinculada ao domicílio do incapaz, a garantir a efetiva proteção ao seu melhor interesse.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso, confirmando a liminar, se concedida, para reconhecer a competência do Juízo da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Sinop/MT, para processar e julgar o feito, determinando-se o seu prosseguimento.

O pedido de ante
cipação de tutela recursal foi deferido (Id. 324772398).

Não há contrarrazões (Id. 325944411).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da Doutora Maria Lígia Pires de Almeida Barreto, opina pelo provimento do recurso, para reformar a decisão que declarou a incompetência de Ofício da Vara de Família e Sucessões de Sinop/MT, e determinar o regular prosseguimento da demanda naquela Comarca (Id. 328589360).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de
ação de arrolamento comum
, declarou de ofício a incompetência da Vara Especializada de Família e Sucessões de Sinop/MT, determinando a remessa dos autos à
Comarca de Buriti Alegre/GO, sob fundamento de que esta última corresponderia ao foro do último domicílio da autora da herança, nos termos do art. 48 do C
ódigo de Processo Civil
.

A controvérsia instaurada neste recurso gira, portanto, em torno da validade jurídica do declínio de competência territorial, reconhecido de ofício, em contexto no qual há herdeiro menor incapaz domiciliado na jurisdição inicialmente escolhida pelos requerentes.

No essencial, eis o teor da decisão agravada:

“[...]
Trata-se de AÇÃO DE ARROLAMENTO COMUM ajuizada por FAIDE PEREIRA DA SILVA, LEIDIANE MELO DA SILVA, LETICIA MELO DA SILVA ANDRADE e M. F. M. D. S. (03/05/2008), representado por sua genitora SILEUZA SOARES DE MELO SILVA, em razão do falecimento de MARIA ELOI PEREIRA SILVA.

A certidão de óbito arquivada ao ID 188800385 e a inicial apontam que a autora da herança residia em Buriti Alegre/GO, deixando um imóvel a inventariar.

Logo, a competência no presente caso é determinada com base no domicílio da autora da herança.

Portanto, o juízo competente a dirimir a questão posta nos autos passa a ser o da Comarca de Buriti Alegre/GO, vez que a de cujus lá residia.

Isto posto, DECLARO a incompetência deste juízo para processar o presente feito.

CIENTIFIQUEM-SE as partes e o Ministério Público.

PROCEDA-SE a remessa destes autos ao Juízo da Comarca de Buriti Alegre/GO, mediante as baixas e anotações necessárias no setor de distribuição.

CUMPRA-SE com urgência.
[...]” (Id. 324154388).

Os agravantes insurgem-se contra tal decisão sob dois fundamentos centrais: a) a natureza relativa da competência territorial para as ações sucessórias, que obsta o reconhecimento
ex

officio
da incompetência, consoante a Súmula 33 do STJ; e b) a existência de herdeiro menor domiciliado em Colíder/MT, o que impõe a aplicação da norma especial do art. 147, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a justificar a fixação da competência no foro do responsável legal.

Pois bem.

É certo que, n
os termos do artigo 48, do Código de Processo Civil, o foro competente para o inventário é o do último domicílio do autor da herança
:

“
Art. 48. O foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro
”
.

A competência estabelecida nesse dispositivo é, portanto, de natureza territorial, fundada na relação lógica entre a sucessão
causa mortis
e o local onde a pessoa falecida mantinha seu centro de vida e de interesses patrimoniais e sociais, de modo a facilitar o acesso às provas e à realidade fática que envolve a partilha de bens.

Contudo, tratando-se de norma de competência relativa, sua incidência pode ser afastada pela presença de regra especial, como é o caso do artigo 147, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente, o qual dispõe:

“
Art. 147. A competência será determinada:

I -
pelo
domicílio dos pais ou responsável;
”

Embora direcionado, em regra, a ações de cunho protetivo, o dispositivo tem sido compreendido em interpretação sistemática como aplicável também às ações de natureza patrimonial ou sucessória, desde que haja envolvimento direto de menor ou incapaz, cuja proteção impõe tratamento jurisdicional prioritário e funcionalmente adequado.

A propósito:

“[...]
Conforme jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, o art. 48 do CPC/2015, ao prever que o foro do domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, estabelece regra de competência territorial e, portanto, relativa. Por se tratar de competência relativa, o Juízo está impedido de declinar de ofício, cabendo a parte interessada arguir no momento oportuno, conforme o enunciado da Súmula 33 do STJ, o qual dispõe que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício
. Segundo o Agravante, o Inventário foi ajuizado na comarca de Três Lagoas, por ser o domicílio do herdeiro absolutamente incapaz, que está com 11 anos de idade, invocando o art. 147 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Portanto, não se tratando de escolha aleatória do inventariante, e uma vez deflagrada a ação, a decisão a respeito da competência relativa deve ser proferida mediante provocação da parte interessada. Recurso conhecido e provido, com o parecer
”
.

(TJ
/
MS
,
5a
Câmara Cível
,
Agravo de Instrumento 1416228
-
21
.
2024
.
8
.
12
.
0000
, r
elator Des
embargador
Jaceguara
Dantas da Silva,

Dje

03/12/2024)

“[...]
É relativa
a
competência para o processamento e julgamento de ação de inventário. 2. Por se tratar de competência relativa, aplica-se, ao caso, o enunciado sumular n.o 33 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. 3. O artigo 147 do Estatuto da Criança e do Adolescente contém regra especial que prevê que as ações que envolvam interesses de menores devem ser propostas no foro do domicílio dos seus pais ou do seu responsável
. 4.
Na hipótese dos autos, que trata de ação de inventário em que figuram menores de idade como herdeiros no polo ativo da demanda residentes em Samambaia/DF, deve prevalecer a regra especial prevista no artigo 147 do ECA, por ser norma de caráter específico e que busca a proteção ao melhor interesse dos infantes, com fundamento de validade no artigo 227 da Constituição Federal, que estabelece absoluta prioridade à tutela dos interesses da criança, do adolescente e do jovem,
bem como no Enunciado de Súmula no. 383/STJ, que estabelece que a competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda. 5. Conflito negativo de competência admitido para declarar competente para processar e julgar a ação de inventário o Juízo Suscitado (Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia/DF)
”. (TJ/DF, 1a Câmara Cível, 0719057-88.2023.8.07.0000, relatora Desembargadora Maria de Lourdes Abreu,
Dje
31/07/2023).

No caso em análise, consta dos autos que um dos herdeiros é menor absolutamente incapaz — M.F.M.D.S. — representado por sua genitora,
S
ileuza
Soares de Melo Silva
, ambos domiciliados na Comarca de Colíder/MT, a qual está sob jurisdição contígua e funcionalmente próxima à Vara de Família e Sucessões da Comarca de Sinop/MT.

Dessa forma, revela-se juridicamente pertinente a fixação da competência em foro que melhor atenda à efetividade da proteção jurisdicional ao incapaz, em linha com o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, norte interpretativo consagrado pelo ordenamento jurídico nacional
, conforme o ar
t
igo
227 da Constituição Federal
e
art
igo
4o do E
statuto da Criança e do Adolescente:

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem reiteradamente assentado que a presença de incapaz atrai a aplicação do art. 147 do ECA, inclusive em demandas de conteúdo patrimonial, como reconhecido em precedentes que enfrentam hipóteses de
indenização, guarda, alimentos e até mesmo partilha e inventário, desde que haja repercussão sobre os direitos do menor.

“
[...]
Razões de decidir 5. A competência para ações que envolvem interesse de menores é determinada pelo domicílio do guardião, conforme art. 147, I, do ECA, e a Súmula 383 do STJ. 6. A regra especial do ECA prevalece sobre a norma processual geral, visando a proteção do interesse do menor.
7. A produção de provas envolvendo menores, como sindicância psicossocial, é
melhor
conduzida no foro onde os menores residem, aplicando-se o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. IV. Dispositivo 8. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Torres/RS”
. (STJ, Segunda Seção, CC 211407/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Dje
15/9/2025).

“[...]
Nesse contexto, destaque-se que
a competência relativa só pode ser alterada mediante provocação da parte interessada, ou, no caso daquela prevista no artigo 147, incisos I e II do Estatuto da Criança e do Adolescente, de ofício, quando fundamentada no princípio do melhor interesse do menor, analisada com base nos aspectos práticos da causa e não apenas no simples domicílio
.
[...]”. (STJ, CC 204602, relator Ministro Raul Araújo, decisão monocrática,
Dje

28/4/2025
).

No presente caso, sendo incontroverso que o herdeiro menor se encontra domiciliado sob jurisdição de fácil acesso ao juízo da Comarca de Sinop/MT, revela-se mais conforme ao sistema normativo
,
inclusive ao princípio da economicidade processual e à facilitação da colheita probatória
,
a manutenção da competência naquela unidade judiciária, a qual apresenta maior aderência funcional ao contexto fático.

Além disso, a continuidade da tramitação na Comarca de Sinop/MT assegura maior proximidade entre o Estado-Juiz e o núcleo familiar diretamente interessado, favorecendo a eficácia da intervenção jurisdicional na tutela dos interesses do incapaz, que deve prevalecer mesmo em face da literalidade do art. 48 do CPC, por força da incidência da norma especial do ECA.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso, reconhecendo a competência da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop/MT para o processamento e julgamento da ação de arrolamento comum no 1008483-03.2025.8.11.0015, determinando o retorno dos autos àquele Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025